Tribunal: TJDFT
Processo: 0701664-48.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. CONTEXTO JURÍDICO INALTERADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, à decisão proferida pelo Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública do DF.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: direito da autora à permanência no plano de saúde do agravado (INAS).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à agravante o benefício da gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão (ID 72386611):
“Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela autora à decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, no processo no 0739102-94.2025.8.07.0016, segundo a qual foi deferido o pedido subsidiário, para determinar que o réu mantenha ativa a cobertura do plano de saúde da autora até o decurso de 30 (trinta) dias contados de 24 de abril de 2025, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais). A agravante, beneficiária do plano de saúde do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS, foi notificada em 02/04/2025 sobre o cancelamento contratual, no pressuposto de inexistência de vínculo efetivo da beneficiária, não cancelar do plano de saúde da autora, até decisão definitiva, sob pena de multa. É o breve relato. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300 do CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para amparar o pedido formulado, notadamente porque a obrigação que a agravante pretende impingir à agravada, não cancelar o seu plano de saúde, exige dilação probatória e o contraditório das partes. Com efeito, o direito da autora à permanência no plano não é certo e, por outro lado, é assegurada à Administração Pública a revisão de seus atos, caso em descompasso com a lei. Outrossim, o pedido subsidiário formulado pela autora foi deferido na origem, de forma que foi resguardado o direito à busca de alternativa assistencial em tempo hábil, conforme ponderado pelo Juízo. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteada. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações.”
5. Contrarrazões apresentadas (ID 73069287).
6. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porquanto não foram apresentados elementos concretos para afastar o entendimento adotado.
7. Destarte, mantenho o entendimento adotado para indeferir o pedido de tutela de urgência à decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
9. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula n. 41, TUJ).
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a